Tribunal: TJSP
Processo: 1500222-76.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000132740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500222-76.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
WILLIAM FABRICIO DA SILVA PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.899
Apelação Criminal no: 1500222-76.2019.8.26.0599
Comarca: Piracicaba.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Pares Andreucci.
Apelante: William Fabrício da Silva Pires.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por WILLIAM FABRÍCIO DA
SILVA PIRES contra a r. sentença publicada em audiência de 08 de maio de 2019,
lançada a fls. 113/126 dos autos digitais, que o condenou pela prática do delito
descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 600 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido
em 06 de fevereiro do mesmo ano.
Persegue o recorrente, preliminarmente, o direito de recorrer em
liberdade. No mérito, em breve síntese, a absolvição por insuficiência de provas,
questionando, em especial, os depoimentos dos policiais condutores do flagrante.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de
Drogas, ou no caso de manutenção da condenação, a fixação da pena-base no
mínimo legal, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, a imposição de regime menos gravoso, observando-se o
instituto da detração penal, além do reconhecimento da a constitucionalidade da
pena de multa (fls. 140/156).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Constam as contrarrazões (fls. 161/170) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo provimento desprovimento do
recurso (fls. 179/185).
É o relatório.
De início cumpre considerar prejudicado o pedido de concessão do
direito de o recorrente apelar em liberdade, em virtude da análise que ora se
procede de seu recurso.
No mérito, com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de
irresignação, a condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos
elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal.
O recorrente foi condenado porque na data indicada na exordial
trazia consigo para entrega a terceiros 134 porções de “crack”, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$
50,00 em espécie.
Conforme o apurado, a polícia militar foi acionada para atender uma
ocorrência de tráfico em um local conhecido como “Bar do Pantera”, e de posse das
características do indivíduo que estaria promovendo a mercancia ilícita para lá se
deslocaram, identificando o acusado em virtude das características semelhantes às
as informações recebidas, sendo que ele, ao visualizar a aproximação da viatura,
colocou objetos em sua boca que se tratavam de 05 porções de “crack” e tentou
se afastar, sem êxito. Detido, em revista pessoal foram encontradas em suas vestes
mais 129 porções daquela droga, além das 05 porções em sua boca, e R$ 50,00 em
espécie.
Esse é o teor da prova oral acusatória, composta pelos depoimentos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
extrajudiciais dos policiais militares José Eduardo de Oliveira e Silva e Paulo
Henrique do Nascimento (fls. 03/04), corroborados judicialmente pelo relato deste
último (fl. 112).
Daí que a negativa exculpatória apresentada pelo recorrente em juízo
(mídia de fl. 112), após a confissão em solo policial (fls. 05/06) não convence.
Oportuno assinalar que não há como desmerecer os depoimentos
firmes e coesos dos policiais militares, mesmo porque a negativa sustentada pelo
acusado é desprovida de qualquer fundamento, nada sendo trazido aos autos que a
confirmasse.
Há de destacar, outrossim, não constar dos autos prova de algum
motivo para que os milicianos acusassem o recorrente falsamente, inclusive
apresentando os entorpecentes à autoridade policial somente para lhe atribuir
graciosamente a autoria do crime. É certo que a palavra dos agentes é plenamente
válida, não se admitindo que a condição profissional seja um entrave à prestação de
testemunhos, ainda mais porque se submetem ao compromisso legal e se sujeitam,
caso faltem com a verdade, às penas da Lei.
Seria um enorme contrassenso o Estado selecionar pessoas para
atuar na segurança pública e, em um momento posterior, desconsiderar seus
testemunhos em juízo.
Ressalte-se, no mais, que não há necessidade de se flagrar transação
comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a conduta
descrita no tipo penal a ele imputado, pois o ato de trazer consigo para entrega
posterior a terceiros já caracteriza o crime em questão.
Destarte, pelas circunstâncias fáticas acima expostas, não há dúvida
acerca do comércio nefando praticado por ele, sendo incogitável a absolvição, ou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
mesmo a desclassificação pretendidas.
O fato de o agente ser usuário de entorpecentes (aliás, não
comprovado nos autos) não exclui o de estar também envolvido com o tráfico, até
porque é comum usuários praticarem o comércio ilegal exatamente para sustentar o
próprio vício.
No que toca à dosimetria penal, igualmente não há reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, sofrendo na segunda etapa
um aumento de 1/5 pela dupla reincidência, o que se mantém, uma vez que, a
despeito da admissão em solo policial, fato é que o acusado negou a autoria em
juízo. Portanto, tem-se que a confissão extrajudicial não compôs o convencimento
do juízo, e por isso não deve ser pesada como circunstância atenuante.
O regime prisional é o fechado em razão do quantum de pena
aplicado e a reincidência do recorrente. A propósito, ainda que assim não fosse, a
imposição do regime mais gravoso para início do cumprimento da pena é o reflexo
esperado por conta do tratamento rigoroso dado pela Constituição da República ao
crime de tráfico ilícito de drogas que, inclusive, é equiparado à categoria de crime
hediondo pela legislação infraconstitucional.
Por último, a apreciação do período de detração, entendido como
aquele em que o indivíduo permanece preso cautelarmente durante o curso do
processo penal, e que deve ser computado na pena privativa de liberdade, é de
competência do Juízo das Execuções Penais, e não do juízo sentenciante, conforme
disposto no artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei no 7.210/84. Ademais, não há
elementos nos autos que permitam analisar o preenchimento dos requisitos legais
para sua concessão, já que não há como se analisar os elementos subjetivos
necessários.
Finalmente, incabível acolher o pedido de reconhecimento da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
inconstitucionalidade da pena de multa, porquanto sua aplicação, prevista na Lei no
1.343/06, decorre de política criminal estabelecida pelo legislador, não cabendo o
Poder Judiciário questionar a opção legislativa, esta está de acordo com os
princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, considerando,
ademais, que o delito do tráfico normalmente envolve grande quantia de dinheiro.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença ataca por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal